Tribunal: TJDFT
Processo: 0749774-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749774-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO MUDROVITSCH ADVOGADOS, JARBAS JOSE VALENTE, ALEX SANDRO NUNES DE MAGALHAES, MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHAO, PAULO FERREIRA AGRAVADO: REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA, RONALDO LAZARO TIRADENTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora